Tribunal: TJDFT
Processo: 0704074-47.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. TERMO FINAL DA RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO. ABANDONO DO IMÓVEL. VÍCIOS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por locatário e locador contra acórdão que fixou o termo final da responsabilidade locatícia na data da certificação oficial do abandono, aplicando o princípio "duty to mitigate the loss".
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissões no julgado, inclusive quanto ao prequestionamento de dispositivos da Lei do Inquilinato e (ii) analisar se existe contradição entre a regra reconhecida e o marco temporal aplicado para o termo final da responsabilidade locatícia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
4. O julgado enfrentou adequadamente todos os argumentos relevantes suscitados pelas partes, estabelecendo solução equilibrada que considera tanto os direitos do locatário quanto as obrigações do locador, de modo que não há omissão no acórdão embargado.
5. Não há contradição no acórdão embargado, mas sim aplicação harmônica entre a regra geral da responsabilidade até a entrega das chaves/imissão na posse e o princípio "duty to mitigate the loss".
6. A inexistência de omissão (falta de enfrentamento de questão relevante ao deslinde da controvérsia) e de contradição (interna ao julgado, em que haja fundamentos antagônicos ou fundamentação contraditória com o dispositivo.) revela que o interesse das partes embargantes é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada no acórdão que julgou a apelação cível – providência incompatível com a via eleita.
7. O prequestionamento não exige menção literal dos artigos de lei, sendo suficiente que o acórdão enfrente as questões de direito suscitadas.
IV. Dispositivo
8. Embargos conhecidos e desprovidos.

___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei no 8.245/91, art. 23, III; Enunciado no 169 da III Jornada de Direito Civil.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1836883, 0718746-31.2022.8.07.0001, Rel. DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, julgado em 02/04/2024; TJDFT, Acórdão 1936950, 0728896-65.2022.8.07.0003, Rel. ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, julgado em 17/10/2024; TJDFT, Acórdão 1769523, 0705943-12.2019.8.07.0004, Rel. FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, julgado em 05/10/2023.